Tribunal: STF
Processo: HC 199056
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.